Tribunal: TJDFT
Processo: 0740256-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTELIONATO. PEDIDO DE ADIAMENTO DE AUDIÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. QUEBRA DE SIGILO TELEMÁTICO E TELEFÔNICO DOS TELEFONES RESIDENCIAL E MÓVEL DA VÍTIMA. AUSÊNCIA CONCRETA DE JUSTIFICATIVA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ANÁLISE DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. RECLAMAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, JULGADA IMPROCEDENTE.
1. Nos termos do art. 577, parágrafo único, do CPP, não se admite recurso da parte que não tiver interesse na reforma ou modificação da decisão. Portanto, a apelante carece de interesse recursal quanto ao pedido de adiamento da audiência de instrução por ter já sido procedente referido pedido na decisão ora combatida.
2. O Juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele decidir sobre aquelas que serão consideradas úteis ao deslinde das controvérsias instauradas no processo. O requerimento para quebra de sigilo telemático e telefônico dos telefones residencial e móvel da vítima, no caso em apreço, não se mostrou útil ao convencimento da Magistrada de primeiro grau, não se desincumbindo a defesa de demonstrar a imprescindibilidade da prova requerida.
3. O argumento de busca da verdade real ante a ausência concreta de qualquer justificativa acerca da pertinência e relevância do pedido de quebra do sigilo de dados dos prefixos telefônicos ligados à vítima atinge o seu direito da fundamental à privacidade, até porque com os dados a serem obtidos com a quebra do sigilo dos números que entraram em contato com ela, as circunstâncias do delito já virão aos autos.
4. A verificação da condição econômica da ré para aferir a concessão da Gratuidade de Justiça é competência do Juízo da Execução Penal se vier a ser condenada.
5. RECLAMAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, JULGADA IMPROCEDENTE.